Tribunal: TJES
Processo: 5005199-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005199-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DALVA DE JESUS SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ROL TAXATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. DISTINÇÃO DA SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA.
INTERPRETAÇÃO LITERAL.
AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA.
SOROLOGIA POSITIVA PARA O HIV DESDE 2009
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência admite a relativização da exigência de perícia oficial para comprovação da patologia que acomete o contribuinte, para fins de isenção do imposto de renda, desde que haja prova robusta e contundente sobre a existência da doença, situação que, em uma análise inicial, não está demonstrada no presente caso.

2. A síndrome de imunodeficiência adquirida, manifestação mais grave da infecção pelo vírus HIV, não é aferida pela documentação médica juntada aos autos, que, aparentemente, evidencia uma infecção assintomática desde 2009, quando da sorologia positiva para o HIV.

3. Não se trata de aferir a contemporaneidade dos sintomas da agravada, mas sim a comprovação do diagnóstico da doença grave taxativamente elencada no rol do artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, sem a qual não há que se falar em isenção, conforme Tema Repetitivo nº 250 do STJ.

4. Em tais casos, a norma tributária deve ser interpretada literalmente (artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional).

5. O diagnóstico como soropositiva para HIV existe desde 2009, o que, também, afasta o perigo na demora, necessário à concessão da tutela de urgência pretendida.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida por
DALVA DE JESUS SOUZA
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da cobrança do imposto de renda dos seus proventos de pensão.

O juiz de primeiro grau fundamentou que
“o documento contido no evento 40959121, demonstra que a Autora é portadora de síndrome da imunodeficiência adquirida. Registro que o referido laudo médico pericial foi emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES”
(evento 40997440).

Salientou que
“resta claro que a doença que a acomete está inserida no rol de isenção de imposto de renda”
(evento 40997440)

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/14 do evento 8122523, em síntese, a autarquia agravante alega que:
(I)

“De acordo com o artigo 6º, da Lei 7713/88, são isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas físicas portadoras de síndrome da imunodeficiência adquirida – SIDA/AIDS”
(fl. 05);
(II)

“relata a autora que é portadora do vírus HIV, o que é comprovado com base em exames laboratoriais, prontuário médico emitido pelo SUS e pelo laudo oficial emitido pelo Hospital da Polícia Militar estadual ”
(fl. 05);
(III)

“não se contesta a posição da requerente de acometida pelo vírus HIV, o que, entretanto, não faz dela necessariamente portadora da síndrome da imunodeficiência adquirida – SIDA/AIDS”
(fl. 06);
(IV)
“
a legislação de regência não previu como isento o portador do vírus HIV, mas o portador da síndrome da imunodeficiência adquirida, justamente porque existe diferença entre os dois quadros clínicos
” (fl. 07);
(V)

“é pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que ‘o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas’”
(fl. 08); e que (VI)
“
não se mostra possível inferir que os descontos a título de IRRF estejam causando perigo de dano à requerente, dada sua demora em suscitar sua suposta ilegalidade, tanto administrativa quanto judicialmente
”
(fl. 09).

Contrarrazões apresentadas no evento 8693876, pugnando pelo desprovimento do recurso, assinalando, em resumo, que:
(I)
a jurisprudência

é pacífica
“
quanto ao direito à isenção de imposto de renda às pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana, ainda que assintomáticas
”
(fl. 04);
(II)

“no âmbito da Justiça Federal, a Turma Nacional de Uniformização – TNU, com o objetivo de uniformizar o entendimento e garantir o cumprimento das decisões do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do PEDILEF 5022195-61.2018.4.04.7000/PR em 16/08/2023, firmou a seguinte tese: Tema 321, TNU. A isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão compreende as pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana - HIV, ainda que assintomáticas, ou seja, não desenvolvam a síndrome da imunodeficiência humana – SIDA/AIDS, porquanto inexigível a contemporaneidade dos sintomas da doença ou sua recidiva”
(fls. 04/05);
(III)

“Referida tese está em plena sintonia com o entendimento do STJ consolidado na Súmula nº 627, que não deixa dúvidas quanto ao direito à isenção da Agravada, senão vejamos: ‘O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade’”
(fl. 05);
(IV)

“a recusa da isenção ao contribuinte portador do vírus HIV pelo simples fato de se encontrar, ainda que eventualmente, assintomático impõe a esse paciente uma situação desigual que se revela desarrazoada, desproporcional, se comparada com a situação do paciente que possui a SIDA/AIDS. Ora, a isenção do imposto de renda tem o escopo de desonerar quem se encontra em desvantagem face ao aumento de despesas com o tratamento da doença, não se podendo negar que o tratamento do HIV é vitalício, seja para os pacientes sintomáticos ou assintomáticos”
(fl. 05);
(V)
“o Agravante em nenhum momento enfrentou a análise da Súmula 627 do STJ invocada pela Agravada para amparar seu direito. Da mesma forma, observa-se que o Desembargador Relator, quando da análise do pleito liminar, ignorou a incidência da Súmula 627 do STJ no presente caso, deixando, portanto, de observar a aplicação obrigatória do referido precedente normativo”
(fl. 06);
(VI)

“ante a força do precedente do C. STJ, da eficácia vinculante da Súmula 627, do C. STJ, cujo entendimento é seguido pelo E. TJ/ES, ao pacificar a discussão em não exigir a demonstração da contemporaneidade da doença nem de recidiva da enfermidade para a concessão ou manutenção da isenção do imposto de renda, conclui-se que a Agravada faz jus à isenção do recolhimento do imposto de renda por ter sido diagnosticada como soropositiva para HIV, independente de ostentar sintomas da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS”
(fl. 17).

Tal como assentado na decisão que conferiu efeito suspensivo ao presente recurso, a Lei nº 7.713/88, que alterou a legislação relativa ao imposto de renda, estabeleceu uma série de isenções para as pessoas físicas contribuintes dessa espécie tributária. Especificamente, no seu artigo 6º, inciso XIV, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, prevê que (grifei):

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,

neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida
, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifamos)

De maneira complementar, a Lei nº 9.250/95, em seu artigo 30, impõe como condição para isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º da Lei nº 7.713/88, a realização de laudo pericial por meio de serviço médico oficial, nos seguintes termos:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A isenção requerida, portanto, exige e decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora, em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova, conforme entendimento sufragado pela Súmula nº 598 do STJ, publicada em 20/11/2017, que preconiza que
“
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Destarte, a jurisprudência vem admitindo a relativização da exigência de perícia oficial para comprovação da patologia que acomete o contribuinte, desde que
haja prova robusta e contundente
sobre a existência da doença,
situação que,
em uma análise inicial,
não
está
demonstrada
no presente caso
.

Isso porque, no caso, embora a agravada afirme na inicial ser portadora da síndrome de imunodeficiência adquirida, doença que lhe garantiria a isenção do imposto de renda incidente sobre o seu benefício previdenciário, não está comprovada tal condição nos autos, do que não se pode extrair pelo fato de ser portadora do vírus HIV.

Segundo destacado pela autarquia previdenciária em seu arrazoado, o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, emitido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, conceitua a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Sida/Aids) como a
“
manifestação mais grave da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), caracterizando-se por uma imunodeficiência grave que se manifesta clinicamente através do aparecimento de doenças oportunistas, neoplasias malignas ou lesões neurológicas associadas ao HIV”.

A síndrome de imunodeficiência adquirida não é aferida pela documentação médica juntada aos autos, que, aparentemente, evidencia uma infecção assintomática, apesar da sorologia positiva para o HIV, que pressupõe que a pessoa infectada adote a terapia antirretroviral, e, embora possa evoluir para a fase sintomática, não autoriza, nessa fase, a isenção pretendida, diante da taxatividade do rol de moléstias constate da Lei nº 7.713/88.

Sobre o tema, confira-se (grifei):

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ESPONDILOARTROSE. MOLÉSTIA NÃO CONTEMPLADA NA LEI ISENTIVA. ROL TAXATIVO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.620/BA (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/2010), representativo da controvérsia, firmou entendimento de que é taxativo o rol de moléstias graves arroladas no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, sendo, portanto, vedada a interpretação analógica ou extensiva da referida norma concessiva de isenção de imposto de renda
.
2.
Se a lei isenta do imposto de renda os portadores de determinada moléstia em grau mais elevado
(no caso, espondiloartrose anquilosante),
está interditada a interpretação que alcança toda e qualquer tipo daquela espécie
(as várias formas de espondiloartroses),
porque se cuida de enfermidades diversas
.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 570.877/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 10/10/2014.)

A propósito, no julgamento do tema repetitivo 250, ficou definida a seguinte tese jurídica (destaquei):

O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004,
é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves
: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida
,
com base em conclusão da medicina especializada
,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma. Por conseguinte,
o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumerada"
.

A agravada possui o
diagnóstico infeccioso desde 2009
e
acompanhamento médico a partir de 2010
(fl. 04 do evento 40959121), sendo que
protocolizou o pedido de isenção em 2016
(fl. 14 do evento 40959121), quando também fora indeferido o pleito em razão de sua
situação não se enquadrar no rol de moléstias graves descritas na lei regente
(fl. 01 do evento 40959122).

Após pedido de desarquivamento, foram juntados relatório médico e exames, com
formulação de
novo pedido em 2017
(evento 40959122), que foi novamente indeferido, com destaque de que
o nome da doença especificada é “Infecção por HIV (clas
s
e A1)”
(fl. 18, do evento 40959125), que, como visto,
não se encontra do rol taxativo de moléstias graves
descritas no artigo 6º da Lei nº 7.713/1988 e suas alterações.

A demanda de origem foi proposta em abril de 2024,
sem que esteja evidenciada pela
documentação complementar
do relatório médico desde 2017, juntada
n
o evento 40959133, qualquer alteração grave no quadro da paciente, que tenha evoluído para
a
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(Sida/Aids), que justifique a medida de suspensão da cobrança do imposto de renda dos seus proventos de pensão.

Em que pese a agravada invocar o enunciado da súmula nº 627 do STJ para justificar o seu direito,
somente na
hipótese de contribuintes acometidos por doenças classificadas como graves
– nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/1988 –,
a isenção do IR não pode ser afastada pela falta de atualidade do quadro clínico que gerou o benefício
, não sendo esse o caso sob exame, como já explicitado, já que inexiste documentação médica, juntada nessa fase inicial cognitiva, que ateste o diagnóstico de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.

Não se trata de aferir a contemporaneidade dos sintomas da agravada, mas sim a comprovação do diagnóstico da doença grave taxativamente elencada no rol do artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, sem a qual não há que se falar em isenção, já que, em tais casos, a norma tributária deve ser interpretada literalmente (artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional)
1
.

No julgamento do REsp 1808546/DF, citado pela agravada, o eminente relator FRANCISCO FALCÃO, entendeu que não deve haver diferença de tratamento jurídico entre as pessoas que possuem a SIDA/AIDS e aquelas soropositivas para HIV que não manifestam os sintomas da SIDA/AIDS, contudo, aquele processo não estava em fase inicial cognitiva como o presente, e o entendimento foi construído com base na desnecessidade da comprovação da contemporaneidade dos sintomas, e no reconhecido direito à reforma do militar soropositivo para HIV, independentemente do grau de desenvolvimento da síndrome de imunodeficiência adquirida.
2

Considero precipitado estabelecer nessa fase inicial a isenção do tributo, valendo ressaltar que, além de não ser vinculativo o referido precedente (REsp 1808546/DF)
3
, distintamente daquele que se refere ao rol taxativo (Tema Repetitivo nº 250 do STJ), o diagnóstico como soropositiva para HIV existe desde 2009, o que, também, afasta o perigo na demora, necessário à concessão da tutela de urgência pretendida.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, conheço e dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

1
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;

2
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. VIRUS HIV. ISENÇÃO. SUMULA 627/STJ.
I - A presente controvérsia cinge-se em determinar se os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por pessoa dignosticada como soropositiva para HIV, mesmo quando não tiver sintomas da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, estão abrangidos pela isenção do imposto sobre a renda da pessoa física - IRPF, nos termos do art. 6º da Lei n. 7.713/1988. II - A análise da presente questão impõe que seja assentada no sentido de que a isenção do imposto sobre a renda da pessoa física - IRPF em relação aos rendimentos percebidos abrange pessoas diagnosticadas com HIV, mesmo que ausentes sintomas da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988. Com efeito, o debate dos autos refere-se ao valor justiça tributária e envolve a aplicação do princípio da isonomia, que, em matéria de imposto de renda, implica a verificação de discrimen razoável para estabelecimento de distinção comparativa entre os contribuintes. Segundo a doutrina, para a compreensão dessa distinção comparativa, são aferidos os seguintes elementos estruturais na aplicação concreta do princípio da isonomia tributária: os sujeitos; a medida de comparação; o elemento indicativo da medida de comparação; e a finalidade da comparação. No caso, os sujeitos são os contribuintes do imposto sobre a renda da pessoa física - IRPF decorrente de aposentadoria, reforma ou pensão. A medida de comparação seria a moléstia grave prevista em lei. O elemento indicativo de comparação seria a manifestação ou não dos sintomas da doença SIDA/AIDS. A finalidade da comparação seria verificar se há discrimen razoável, no caso, entre a pessoas que possuem a SIDA/AIDS e aquelas soropositivas para HIV que não manifestam os sintomas da SIDA/AIDS. III - a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a isenção do imposto sobre a renda da pessoa física - IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, independe da contemporaneidade dos sintomas. Podem ser relacionados inúmeros precedentes, dentre os quais: AgInt no REsp 1713224/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/09/2019; AgInt no REsp 1732933/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/02/2019; REsp 1826255/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 57.058/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/09/2018 REsp 1706816/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/12/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015 REsp 1235131/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJE 25/03/2011. Desses precedentes resultou a edição, pela Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, do Enunciado Sumular n. 627/STJ, que dispõe que: "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". IV - Cumpre observar que a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria/reforma em razão de moléstia grave tem por objetivo desonerar quem se encontra em desvantagem face ao aumento de despesas com o tratamento da doença. No que diz respeito à contaminação pelo HIV, a literatura médica evidencia que o tempo de tratamento é vitalício (até surgimento de cura futura e incerta), com uso contínuo de antirretrovirais e/ou medicações profiláticas de acordo com a situação virológica (carga viral do HIV) e imunológica do paciente. V - Aplicando o entendimento acima ao caso concreto, e buscando conferir integridade ao Direito, verifica-se que não deve haver diferença de tratamento jurídico entre a pessoas que possuem a SIDA/AIDS e aquelas soropositivas para HIV que não manifestam os sintomas da SIDA/AIDS. Portanto, da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se extrai que, independentemente de a pessoa diagnosticada como soropositiva para HIV ostentar sintomas da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, deve o contribuinte ser abrangido pela isenção do imposto sobre a renda da pessoa física - IRPF. VI - Recurso especial provido. (REsp n. 1.808.546/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

3
A
ssim como não vincula esta Corte Estadual a tese fixada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais no sentido de que
"A isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão compreende as pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV), ainda que assintomáticas, ou seja, não desenvolvam a síndrome da imunodeficiência humana (SIDA/AIDS), porquanto inexigível a contemporaneidade dos sintomas da doença ou sua recidiva"
– Tema 321.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)